Tribunal: TJPA
Processo: 0801750-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801750-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

AGRAVADO: JOSE VERAS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0801750-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

AGRAVADO: JOSE VERAS BARBOSA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO
JUÍZO A QUO
QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
PRECLUSÃO QUANTO À MATÉRIA SUSCITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INÉRCIA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE ANUÊNCIA SOBRE OS VALORES APRESENTADOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. EXPOSIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DAS RAZÕES DE DECIDIR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
. AGRAVO

CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _______dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0801750-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

AGRAVADO: JOSE VERAS BARBOSA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA (Id nº.1473616) que, nos autos do processo nº.

000400-05.2006.8.14.0301, determinou a expedição de alvará judicial em favor do agravado
JOSE VERAS BARBOSA
.

O recorrente sustentou que a decisão não merece prevalecer, pois o juízo de primeiro grau deveria ter se pronunciado quanto aos cálculos apresentados pelo perito (homologação judicial dos cálculos).

Destarte, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja determinada a devolução ao agravante dos valores levantados pela parte agravada, até que se obtenha decisão definitiva da matéria recursal.

No mérito, requereu o provimento do presente agravo de instrumento, para anular a decisão combatida, tendo em vista a falta de pronunciamento judicial acerca do laudo complementar dos cálculos.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (Id nº.

1654796).

Interposição de agravo interno por
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
(Id nº.1716954).

Sem contrarrazões (Id nº.

2288313).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Inicialmente, observo que as razões expendidas no agravo interno interposto pelo
BANCO ITAU VEICULOS S.A
(Id nº.1716954) se confundem, em grande parte, com o próprio mérito do agravo de instrumento por ele interposto (Id nº.

1473615), razão pela qual julgo-lhe prejudicado, sem prejuízo de levar em consideração a argumentação nele contida no julgamento do recurso principal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

O recurso não comporta provimento por duas razões.

A uma porque milita em desfavor do ora agravante a preclusão quanto a matéria suscitada. Na decisão agravada, o Juízo
a quo
corretamente consignou que o agravante não se manifestou em relação aos cálculos constantes do laudo pericial em comento, embora tenha sido devidamente intimado a fazê-lo, conforme se extrai dos documentos Id nº.1473630, pág.1, pág.3 e Id nº.1773632. Como não houve manifestação do recorrente a tempo e a modo, operou-se a preclusão quanto a impugnação dos cálculos apresentados pelo perito na origem.

A duas porque, embora concisa, a decisão se encontra fundamentada, sendo possível extrair de suas razões de decidir a conclusão de que os cálculos apresentados pelo laudo complementar foram reputados como válidos e, portanto, legitimamente integrados ao título executivo que lastreia a ação originária, ensejando o levantamento dos valores devidos pelo agravante executado mediante a expedição de alvará judicial em favor do agravado exequente.

Nesse sentido, trago à colação recente precedente da lavra do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que espelha a conclusão aqui adotada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/EXECUTADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO, AINDA QUE SE FORMA SUCINTA, APRESENTA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM A CONCLUSÃO APRESENTADA. OFENSA À COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE TER O CÁLCULO HOMOLOGADO PELA DECISÃO AGRAVADA AMPLIADO O PERÍODO DA REVISÃO CONTRATUAL. NÃO ACOLHIMENTO
. OBJETO DA AÇÃO QUE SE REFERE A TODA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE, INCLUSIVE AQUELE POSTERIOR À INCORPORAÇÃO DO BANCO BANESTADO PELO BANCO ITAÚ. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DO CONTRATO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE SE DAR A PARTIR DA CADA LANÇAMENTO INDEVIDO. METODOLOGIA APLICADA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. ADEMAIS, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A ALEGADA CAPITALIZAÇÃO DA TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0065994-56.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 19.03.2021).

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/09/2021